Tribunal: TJBA
Processo: 8214481-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8214481-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEANE CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de negativação indevida por dívida inexistente, é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

2. A ausência de apresentação de contrato ou prova inequívoca da adesão da consumidora ao serviço, aliada à negativa da dívida, impõe a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.

3. A inscrição indevida do nome da parte em órgãos de proteção ao crédito, sem anotações preexistentes, configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

4. A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico para o ofensor. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra mais adequada ao caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8214481-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROSEANE CONCEICAO PEREIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao recurso

para majorar o valor da indenização por danos morais
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25